Tribunal: TJES
Processo: 5016093-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016093-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A e outros
RECORRIDO: EVANDRO GRACA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS (R$ 10.979,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016093-76.2023.8.08.0024

Recorrente: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Recorrido: EVANDRO GRACA DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9977373).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)

inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço;
b)
que a parte recorrida não comprovou a ilicitude das transações contestadas;
c)
que todas as transações foram validadas mediante
token
, portanto, são legitimas;
d)
ausência de danos materiais e morais passíveis de indenização;
e)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

No caso dos autos, verifico que o recorrido alega ter sido surpreendido com o desconto, em sua conta bancária, de 05 transações realizadas sequencialmente e no mesmo dia (02/05/2023), no total de R$ 10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais), sendo que, ao tomar conhecimento do mencionado fato, preocupou-se em informar/contestar os indigitados débitos perante os requeridos, mas sua contestação foi negada.

De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

E mais: é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
os requeridos
não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações comerciais, especialmente aquelas realizadas em ambiente virtual (como no caso dos autos), com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, o recorrido/autor cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência (ID 9977335) e comunicar tal fato à parte recorrente, com a contestação das transações indevidas (ID 9977338).

De outro lado, a parte recorrente não comprovou a regularidade das transações contestadas, tampouco comprovou
a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Além do mais,
entendo que a situação narrada nos autos possui peculiaridades para reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos, uma vez que
(i)
as transações contestadas foram efetuadas no mesmo dia (02/05/2023);
(ii)
em curto espaço de tempo (diferença de minutos entre uma transação e outra (ID 9977340); e
(iii)
todas as transações possuem valores significativos, que destoam do perfil do recorrido.

Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem de confirmação mediante
token
para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira.

Logo, é notória a responsabilidade solidária do recorrente e recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, uma vez que incorreram em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a restituição das transações contestadas, no montante de R$ 10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

E mais: o abalo moral suportado encontra-se evidenciado pela teoria do desvio produtivo, consistente na desídia da parte requerida em não promover a restituição dos valores devidamente contestados pela parte recorrida/autora extrajudicialmente, necessitando ingressar com a presente ação judicial para satisfação de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO EFETUADA PELO AUTOR. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. [...]

-
Imputação indevida de dívida em nome da parte autora, causando abalos de ordem financeira e emocional que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Configuração do dano moral
in re ipsa
, que se justifica ainda pelo evidente desvio produtivo imposto à demandante, ante a negativa do réu de solucionar o defeito no serviço pela via administrativa.
Precedentes.

- Quantum indenizatório razoavelmente arbitrado. Manutenção.

DESPROVIMENTO DO RECURSO
(TJRJ, 0809499-74.2022.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 11/03/2024 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida/requerida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)